Tribunal: TJES
Processo: 5013454-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sanções Administrativas
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013454-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

AGRAVADO: SANLORENZO ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO POR FALTA DE PUBLICIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Linhares contra decisão que deferiu liminar em ação civil pública, suspendendo licitação destinada à contratação de empresa para serviços de manutenção de iluminação pública, diante da ausência de ampla publicidade e de indícios de direcionamento do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a manutenção da liminar que suspendeu a licitação por ausência de publicidade adequada e possíveis irregularidades no processo licitatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do certame encontra respaldo no
fumus boni iuris
, diante da ausência de ampla divulgação do edital e da falta de demonstração de urgência para contratação direta.

O
periculum in mora
decorre do risco de dano ao erário e à coletividade, caso a licitação prossiga sem a devida transparência e regularidade.

A intervenção judicial visa resguardar o interesse público e assegurar a observância dos princípios da legalidade, moralidade e publicidade no processo licitatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de ampla publicidade no processo licitatório justifica a suspensão do certame para resguardar os princípios constitucionais da administração pública.

A tutela de urgência em ação civil pública pode ser mantida quando presentes elementos que evidenciem risco de dano ao erário e violação ao interesse público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput; Lei nº 8.666/1993, arts. 3º e 4º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de mérito.

O

MUNICÍPIO DE LINHARES

agrava por instrumento da decisão
de
i
d
47950594
, por meio da qual
o juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos
e
Meio Ambiente
de Linhares
,
nos autos do m
andado de
s
egurança
nº
5010159-85.2024.8.08.0030
,
impetrado p
ela agrava
da
SANLORENZO ENGENHARIA LTDA.
,

deferiu o pedido liminar
lá formulado
e
suspende
u
o ato de desclassificação da impetrante
da
Tomada de Preços nº 05/2024
.

O
agravante pleiteia a reforma da decisão e sustenta, para tanto, não estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada perante o juízo
a quo.

A
indicar a
ausência de
probabilidade d
o
direito
da agravada
,
o
agravante afirma que
a
recorrida

participou
do certame de decorrente de procedimento licitatório inaugurado pelo Edital de Tomada de Preço nº 05/2024, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para executar as obras de Construção de Estação Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB, na Avenida Tobias J. de Andrade x Rua Antônio Jovita Filho, no distrito de Bebedouro, no Município de Linhares e que
foi
desclassificada
na etapa de análise das propostas
porque I) No item 6.12, empresa apresentou preço unitário e preço total, maiores que o da administração. Preço unitário empresa: R$76,83 – Preço total empresa: R$ 27,66. Preço unitário administração: R$ 67,48 – Preço total administração: R$ 24,29; e II) Na composição de custos do item 6.11, a empresa não apresentou a mão de obra: Eletricista (Oficial – SINDUSCON).

Defende que tal desclassificação não decorre de formalismo excessivo, mas sim de necessidade de tratamento isonômico dos licitantes e de vinculação ao instrumento convocatório, já que permitir seja suprida a omissão de documento obrigatório ou corrigidos preços apresentados significa permitir a alteração da substância dos documentos da fase de
proposta
, o que não está albergado pelo disposto no art. 43, §3º da Lei nº 8.666-93.

Inicialmente, verifico que o Edital de Tomada de Preços nº 005/2024 (id
47904111
)
exige, para a etapa de proposta de preços, o seguinte:

11.1 - As propostas das licitantes deverão ser elaboradas com base no presente Edital, seus anexos e documentos (Planilha orçamentária, Termo de Referencias, Projetos e Especificações).

11.2 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada no envelope Nº. 02, observado o seguinte:

11.2.1 - Proposta de preços impressa em 01 (uma) via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, em papel timbrado da firma, montadas em conjuntos distintos devidamente assinadas e rubricadas, pelo representante legal, contendo:

a) a razão social e CNPJ da empresa licitante;

b) descrição do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do Projeto Básico e demais documentos técnicos anexos;

c) Carta Resumo da proposta de preços, conforme MODELO em anexo.

c.1)
Preços unitários em algarismos, de acordo com a planilha de custos fornecida pelo Município, as quais deverão compreender todas as despesas contratuais de materiais, equipamentos, mão-de-obra com os respectivos encargos sociais e administrativos. A transcrição dos itens e quantidades constantes da planilha deverá ser feita corretamente
;

c.2) As proponentes serão obrigadas a fornecer cotação para todos os itens indicados pelo Município e constantes das planilhas de quantidades de preços anexa a este Edital, sob pena de desclassificação; bem como, a composição de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI que integram o orçamento e devem constar no envelope de proposta de preços.

c.2.1) As licitantes devem apresentar juntamente com as propostas de preços o cronograma físico financeiro e a proposta de preços deverá ser em via impressa e arquivo digital. Segue anexos, modelo de apresentação de composição do encargo social e do BDI.

c.2.2)
O valor unitário de cada item a ser cotado pela licitante, não poderá ser superior ao mencionado na planilha inicial oferecida pelo Município, caso isso ocorra, a licitante terá sua proposta declarada desclassificada
;

Iniciada a fase de
classificação e julgamento das propostas
,
a agravada, licitante que apresentou o menor preço global, foi desclassificada com base nos seguintes fundamentos:

I) No item 6.12, empresa apresentou preço unitário e preço total, maiores que o da administração. Preço unitário empresa: R$76,83 – Preço total empresa: R$ 27,66. Preço unitário administração: R$ 67,48 – Preço total administração: R$ 24,29; e

II) Na composição de custos do item 6.11, a empresa não apresentou a mão de obra: Eletricista (Oficial – SINDUSCON).

I
rresignada após rejeição do recurso administrativo interposto, a ora agravada ajuizou o mandado de segurança de origem pleiteando a revisão do ato de sua desclassificação, à alegação de que,
na busca da proposta mais vantajosa, deve ser sopesado o princípio do formalismo moderado e observado o dever de diligenciar, de modo que, por aplicação do disposto no art. 43, §3º da Lei nº 8.666/99, deveria a comissão de licitação promover diligência a fim de permitir à licitante o esclarecimento ou a complementação da documentação apresentada.

O juízo
a quo
deferiu a medida liminar pleiteada em decisão assim fundamentada:

Como de pode notar, a desclassificação se deu porque no detalhamento de custos a empresa indicou valores superiores ao da Administração Pública, porém, dentre todas as propostas, a impetrante apresentou a de menor valor final.

Diante disso,
prima facie,
assiste razão à impetrante ao sustentar que “o art. 43, § 3º, da Lei nº 8.666/93, estabelece a possibilidade de realização de diligência pela comissão de licitação em qualquer fase do torneio, caso haja a necessidade de esclarecer ou complementar o processo” e, ainda, que “o TCU já sacramentou que se trata de um DEVER de ação nas situações em que o vício possa ser suprido pela diligência. (Acórdãos do Plenário 1.924/2011, 747/2011, 1.899/2008 e 2.521/2003, dentre outros)” (id 47904119, p. 3).

Ocorre que, não obstante a impetrante tenha invocado referidos argumentos em seu recurso administrativo, a motivação para negar o provimento foi pautada unicamente no “princípio da vinculação ao instrumento convocatório”, conforme se depreende da decisão id 47904122.

Nesse sentido, lembro que não se pode fazer exigências indevidas e impertinentes do licitante, uma vez que a própria Constituição da República, ao tratar sobre o processo licitatório, dispõe em seu artigo 37, XXI, que este somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis
à garantia do cumprimento das obrigações.

Como cediço, cabe à Administração Pública, dentro de sua discricionariedade, fazer aquilo que a lei expressamente autoriza, sendo que no silêncio da lei está proibido de agir. No mesmo sentido, José dos Santos Carvalho Filho define:

O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. [...] Tal postulado, consagrado após séculos de evolução política, tem por origem mais próxima a criação do Estado de Direito, ou seja, do Estado que deve respeitar as próprias leis que edita (CARVALHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 22ª Ed. Rio de Janeiro: 2011).

Percebo, assim, que tanto a exigência editalícia, como o ato de desclassificação do impetrante, a princípio, carecem de razoabilidade, na medida em que as inconsistências de detalhamento de preços poderiam ser sanadas em diligência prévia, notadamente se considerado o fato de que o valor final da proposta da impetrante foi o menor dentre todas as outras empresas concorrentes
.

Nesse sentido, vejo por bem utilizar a analogia, e os princípios gerais do direito, constantes no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Prevê o artigo 2°, da Lei 9.784/99, que a Administração Pública obedecerá aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Em seu inciso VI, ainda enaltece o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, determinando à Administração Pública a obediência aos seguintes critérios:

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

[...]

VI – adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público
;

As

partes impetradas, ao desclassificarem

o licitante por não ter apresentado o documento nos exatos termos do previsto no edital – e este ainda em desacordo com a norma do art. 31 da Lei de Licitações –, a meu ver, não atende ao subprincípio da proporcionalidade
strictu sensu
, o qual sempre deve orientar à

atuação administrativa.

Em razão disso a

Administração Pública reduziu a

possibilidade de contratar com a empresa que apresentou a melhor proposta, daí porque

o ato administrativo questionado, a meu ver,

não guarda ponderação relativamente ao custo-benefício
.

Em outro sentido, constato a presença ainda do
periculum in mora,
haja vista que a não concessão da segurança provisória liminarmente implicará na possibilidade de a Administração contratar a empresa que apresentou o maior valor, em prejuízo à impetrante e também ao erário.

Entendeu, pois, o juízo
a quo
, como irrazoável e desproporcional a desclassificação da licitante por não ter apresentado os documentos nos exatos termos do edital.

O
corre que a vinculação da
c
omissão de
l
icitação e do ente licitante ao edital – especialmente em um certame de grande proporção como a Tomada de Preços nº 005/2024 – é medida que assegura, ao fim e ao cabo, a isonomia entre os licitantes, conferindo transparência e impessoalidade à atuação da Administração Pública.

Não é por outro motivo que o art. 43, §3º da Lei nº 8.666/99 determina que sejam realizadas diligências
destinada
s
a esclarecer ou a complementar a instrução do processo
mas
veda, expressamente, a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta
. Confira-se:

Art. 43.
A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:

§ 3
o
É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

Neste caso concreto, tanto os preços unitário e total abaixo dos preços da Administração deveriam estar devidamente indicados na proposta quanto
a mão de obra de eletricista deveria constar da composição dos custos,
tudo por expressa previsão editalícia

e para viabilizar o adequado julgamento das propostas apresentadas por todos os licitantes.

Atrai-se, portanto, a vedação constante da parte final do art. 43, §3º, da Lei de Licitações, para a realização de diligências complementares.

A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido, de impedir a realização de diligências complementares para apresentação de documento ou informação que já deveria constar da proposta, como se infere da
s
seguinte
s
ementa
s
de julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO NO ENVELOPE - DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA SUBSTANCIAL PREVISTA PELO EDITAL - ULTRAPASSADA A FASE DAS AMOSTRAS - RECURSO PROVIDO. 1 – O edital é a lei entre os licitantes, ao qual se vinculam tanto a Administração, quanto os candidatos. Estabelecidas as regras que regerão o certame e, em sendo públicas, devem ser obedecidas, tanto por quem as editou, tanto por quem a elas se submete, devendo, ainda, os termos do edital obedecer à legislação vigente. 2 -
A ausência de documento estabelecido pelo edital não se trata de mero erro formal, mas de descumprimento de exigência substancial prevista pelo Edital Licitatório, não havendo que se falar em simples correção, na medida em que a pretensão do impetrante se transmudaria em verdadeira juntada tardia de documento obrigatório, ofendendo não somente à vinculação ao instrumento convocatório, como também a isonomia.
3 -
Não merece prosperar a mera alegação de que a proposta se revelaria mais vantajosa à Administração Pública, seja porque o procedimento licitatório não pode fugir às regras estabelecidas, seja porque a ausência de juntada de documento obrigatório não se trata de mera formalidade, seja porque a diferença entre as propostas se revela de pouca monta.
4- Tendo em vista a ultrapassagem da fase das amostras, tenho que a manutenção da decisão objurgada, além das ilegalidades já mencionadas, pode acarretar, também, em prejuízos à Administração Pública. 5- Recurso provido.

(AI
5001925-78.2022.8.08.0000
-
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível
-
Magistrado: MANOEL ALVES RABELO
-
Data: 03/Oct/2022)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXIGIDO PELO EDITAL. INABILITAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Conforme o § 3º do art. 43 da Lei n. 8.666/93, a Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior pode, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução de processo, vedada, contudo, a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente na proposta. 2. Conforme a jurisprudência, nesses casos “Não há que se falar em excesso de formalismo, mas sim no fiel cumprimento das regras editalícias pela autoridade coatora. Aliás, as diretrizes do instrumento convocatório vinculam tanto os licitantes quanto a própria Administração” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000681, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021). 3.
No caso concreto, a agravante deixou de apresentar documento exigido no edital do Pregão Eletrônico, não podendo afastar o motivo da sua inabilitação
por eventuais benefícios da Lei Complementar n. 123/06. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (AI 5006858-94.2022.8.08.0000 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES - Data: 26/Mar/2024)

Assim,
a realização de diligências que permitiram a complementação da documentação com comprovações que já deveriam constar do envelope que acompanhou a proposta
da agravada configuraria
viola
ção

a
o
s

princípio
s da legalidade e
da competitividade, o que pode
ria
vir a colocar em xeque a legitimidade do certame realizado.

V
ale ressaltar, por oportuno, que a diferença dos valores totais apresentados pela licitante agravada e a que se sagrou vencedora é de
R$ 17.883,89 (dezessete mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos)
, o que equivale a aproximadamente 3% (três por cento) do valor da contratação e não justifica a classificação daquela que não apresentou a proposta nos termos exigidos pelo edital do certame.

Tal constatação é suficiente, neste momento processual, a demonstrar a ausência do
fumus boni iuris
alegado pela agravada nos autos do mandado de segurança de origem
, o que impede o deferimento da liminar lá pleiteada
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
e REFORMO a decisão recorrida, para indeferir o pedido liminar formulado pel
a parte
ora agravad
a
nos autos de origem.

V
ia de consequência, diante do julgamento final deste recurso de agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo interno id 10152139.

É como voto.

Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.